Tribunal: TCU
Processo: 010.243/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7828/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.243/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Matos de Menezes Inacio (XXX.756.295-XX); Antonio Carlos Miranda de Carvalho (XXX.113.117-XX); Denise Barbosa de Paula (XXX.273.687-XX); Lais Fernandes Rodrigues Baltar (XXX.707.668-XX); Marcia Silva de Matos (XXX.298.137-XX); Neide Gualberto de Jesus (XXX.562.937-XX); Renata Batista de Farias (XXX.412.007-XX); Renata Riccio Pate Carvalho Pereira (XXX.181.717-XX); Wallace Ferreira da Silva (XXX.643.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.